Tribunal: STF
Processo: HC 256336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO: DEMONSTRAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO (NORMA ORIGINÁRIA DO § 6º DO ART. 1003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.939/2024: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.